Tribunal: TJBA
Processo: 8014086-16.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014086-16.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANA LUCIA FREITAS BASTOS MIRANDA e outros

Advogado(s)
:
PALOMA BRAGA ARAUJO DE SOUZA, ANA CARTAXO BASTOS BARRETO, EVELIN DIAS CARVALHO DE MAGALHAES, LEONARDO PEREIRA DE MATOS

EMENTA

Apelação Cível. Benefício de pensão por morte. Afasta-se a preliminar de decadência, haja vista que no caso em comento tem-se relação jurídica de trato sucessivo, razão pela qual o prazo para seu ajuizamento renova-se a cada mês em que a omissão é cometida. Mérito. Violação ao direito de paridade. A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado na forma do verbete da Súmula 340 do STJ. Em sendo assim, considerando que os segurados em questão faleceram no ano de 1999, são integralmente aplicáveis os princípios da integralidade e paridade remuneratória inscritos no artigo 40, §§4º e 5º, da Constituição Federal de 1988 com a redação então vigente, que previam, respectivamente, que os proventos da aposentadoria deveriam ser revistos na mesma proporção e data dos servidores em atividade, e que o benefício da pensão por morte deveria corresponder à integralidade dos vencimentos do servidor falecido. Por ocasião do julgamento do Tema de nº 156, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que a paridade vencimental se aplicaria aos servidores que ingressaram no serviço público antes da publicação das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003 e se aposentado ou adquirido o direito à aposentadoria antes da EC 41/2003. No caso, haja vista que o falecimento dos instituidores do benefício ocorreu em 1999, e, portanto, antes da edição da emenda 41/2003, têm eles direito à paridade vencimental. Pelo cotejo dos contracheques apresentados nos autos com as certidões de "se vivo estivesse", é perceptível que o direito à paridade não tem sido implementado, haja vista que nem todos os benefícios dos servidores em atividade foram incluídos na pensão por morte. Assim, de fato é necessário revisar os benefícios recebidos, para neles incluir tais vantagens, fazendo jus a já mencionada prerrogativa da paridade de vencimentos. O STF firmou o entendimento de que o preceito constitucional supracitado encerra direito autoaplicável, dispensando lei regulamentadora para ser implementado. Não há que se falar em violação do artigo 169, §1º, I e II da CF/1988, pois, na espécie, buscam as recorridas a garantia do direito à isonomia de vencimento, outorgado pela própria Constituição da República, inexistindo, portanto, ofensa às normas legais que vedam a criação, majoração ou extensão de novos benefícios sem a existência de fonte de custeio anterior. Cabendo ao Poder Judiciário apreciar as questões que lhe são apresentadas e a proceder ao controle externo dos atos praticados pela Administração Pública, a procedência desta ação não implica concessão de aumento às acionantes sem previsão normativa própria, muito menos violação ao postulado da separação de poderes, apenas assegurando a aplicação da Constituição federal e das normas legais que regem a matéria. Negado provimento ao recurso de apelação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº
8014086-16.2023.8.05.0001
,
em que figura como apelante o
ESTADO DA BAHIA
,
e como apeladas
ANA LÚCIA FREITAS BASTOS MIRANDA
e
GILDA PORTO CARMO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em
negar

provimento ao presente recurso,
e assim o fazem pelos motivos a

seguir expostos.